Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715145-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA BEATRIZ TORRES VITOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA BEATRIZ TORRES VITOR contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL buscando anular o lançamento do IPVA de 2025 do veículo BYD Dolphin Plus de placa SSJ2G69. Analisando os autos, observo a necessidade de que a parte impetrante junte aos autos documentos essenciais à análise da pretensão e regularize sua representação processual. Intime-se a parte impetrante para, sob pena de indeferimento da petição inicial, juntar a estes autos: 1. Documento (cópia do contrato social ou equivalente) que demonstre que a concessionária tem sede no Distrito Federal, como afirma na petição inicial ("com intermediação da concessionária EV Comércio de Veículos Ltda. – Vitória Motors BYD, sediada no Distrito Federal"), considerando que o documento de ID 70914958 indica endereço na cidade de Vitória/ES. 2. A integralidade da solicitação e da resposta fornecida pela autoridade administrativa quanto ao requerimento de isenção, que foi juntada de forma incompleta no ID 70915659. 3. Procuração válida e devidamente assinada pela impetrante, que deve conter certificação de autenticidade caso seja assinada de forma eletrônica. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025 12:07:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador